Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse. No caso concreto, restou evidenciado o dolo do acusado, que se apropriou e revendeu produtos da vítima, de que tinha posse na qualidade de motorista terceirizado da empresa lesada.
2. Recurso conhecido e desprovido.